Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-52.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800423-52.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARA (ARTRAN/PA), ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LINHA INTERESTADUAL AUTORIZADA PELA ANTT. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO SEM PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA E DESPESAS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ – ARTRAN/PA contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança, pela qual foi deferida liminar para determinar a imediata liberação de veículo apreendido, independentemente de pagamento prévio de multa, taxa ou despesas de remoção, guarda ou estadia, bem como para impedir novas apreensões fundadas na suposta clandestinidade decorrente de troca de veículo ou motorista prevista em esquema operacional autorizado, preservada a atividade fiscalizatória nos limites legais. A agravante sustenta a legalidade da apreensão por suposta realização de transporte intermunicipal irregular sem autorização estadual e defende que a Lei nº 13.855/2019 autorizaria a remoção do veículo e condicionaria sua restituição ao pagamento prévio das penalidades e encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: definir se, em sede de cognição sumária, a troca de veículo ou de motorista em terminal previsto em esquema operacional autorizado caracteriza, por si só, exploração autônoma de transporte intermunicipal clandestino; estabelecer se a alteração promovida pela Lei nº 13.855/2019 nos arts. 231, VIII, e 271 do CTB afasta automaticamente a orientação da Súmula 510 do STJ; e determinar se a liminar deferida contra a autarquia reguladora viola as restrições impostas pelas Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre o enquadramento jurídico da operação realizada exige aprofundamento probatório, não sendo possível afirmar, em cognição não exauriente, que a simples troca de veículo ou de motorista, em terminal previsto no esquema operacional, corresponda necessariamente à exploração autônoma de transporte intermunicipal clandestino.

A delimitação entre a competência da União para explorar e regular o transporte rodoviário interestadual de passageiros e a competência dos Estados para disciplinar o transporte intermunicipal exige cautela hermenêutica e demonstração técnica adequada de eventual extrapolação da autorização federal.

A existência, em tese, de Termo de Autorização e Licença Operacional válidos em favor da empresa agravada, aliada à ausência de demonstração inequívoca de exploração autônoma de trecho intermunicipal desvinculado da linha interestadual autorizada, impede o acolhimento imediato da tese recursal.

A alteração promovida pela Lei nº 13.855/2019 não afasta, de forma automática, a orientação jurisprudencial que veda a retenção do veículo como meio coercitivo de cobrança de multas e despesas administrativas, sobretudo quando a própria caracterização da infração e a competência fiscalizatória permanecem controvertidas.

A Súmula 510 do STJ continua a orientar a liberação do veículo quando a retenção se presta a compelir o pagamento de exigências pecuniárias controvertidas, sem prejuízo da constituição e cobrança do crédito pelos meios administrativos e judiciais próprios.

A manutenção da decisão agravada não inviabiliza o exercício do poder de polícia administrativa, porque preserva a fiscalização, a lavratura de autos de infração e a aplicação de penalidades, desde que observados os limites legais, a competência constitucional e o devido processo administrativo.

A liminar deferida não implica irreversibilidade absoluta nem esgota a controvérsia de fundo, pois apenas impede, até melhor esclarecimento da matéria, que a retenção do veículo funcione como instrumento coercitivo para satisfação imediata de obrigações pecuniárias discutidas.

A preservação da atividade econômica da impetrante, sem prejuízo da cobrança futura dos valores pelos meios adequados, harmoniza-se com os princípios da legalidade, proporcionalidade e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simples troca de veículo ou de motorista em terminal previsto em esquema operacional autorizado não caracteriza, por si só, em sede de cognição sumária, transporte intermunicipal clandestino. 2. A alteração dos arts. 231, VIII, e 271 do CTB pela Lei nº 13.855/2019 não afasta automaticamente a orientação da Súmula 510 do STJ quando a infração e a competência fiscalizatória permanecem controvertidas. 3. A retenção de veículo não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança imediata de multas e despesas administrativas controvertidas, quando subsistem vias próprias para constituição e exigência do crédito. 4. A concessão de liminar para liberação de veículo, nessas circunstâncias, não impede o exercício do poder de polícia administrativa nem viola, por si só, as restrições das Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, “e”; CPC, art. 932, IV, “b”; CTB, arts. 231, VIII, e 271; Lei nº 8.437/1992; Lei nº 9.494/1997; Lei nº 13.855/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 510; TJ-MT, Remessa Necessária nº 1007405-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2023, DJe 31.05.2023; TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1043455-23.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.01.2025, publ. 28.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800423-52.2026.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ – ARTRAN/PA.

AGRAVADO:
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA. – EPP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ – ARTRAN/PA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0817776-19.2025.8.14.0040
, pela qual foi deferida liminar para determinar:
(i)
a imediata liberação do veículo de placa
MWG3A11
, independentemente do pagamento de multa, taxa ou despesas de remoção, guarda ou estadia, sem prejuízo da cobrança pelos meios próprios;
(ii)
que a autoridade coatora se abstenha de promover novas apreensões, retenções ou recolhimento a depósito de veículos da impetrante com fundamento na suposta clandestinidade decorrente de troca de veículo ou motorista prevista em esquema operacional autorizado; e
(iii)
a preservação da atividade fiscalizatória, da lavratura de autos de infração e da aplicação de multas, desde que observados os limites legais, a competência constitucional e o devido processo administrativo.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade da apreensão, ao argumento de que o veículo foi flagrado em
transporte intermunicipal irregular
, sem autorização do órgão estadual competente, sendo insuficiente a mera autorização expedida pela ANTT. Aduz, ainda, que a disciplina introduzida pela
Lei nº 13.855/2019
, ao alterar os arts. 231, VIII, e 271 do Código de Trânsito Brasileiro, autorizaria a remoção do veículo e condicionaria sua restituição ao pagamento prévio das multas e encargos, o que afastaria a incidência da Súmula 510 do STJ. Também invoca as limitações impostas pelas Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997 à concessão de provimentos liminares satisfativos contra a Fazenda Pública.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo já foi
indeferido
, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou, com a robustez necessária, a probabilidade de provimento do recurso, especialmente porque a controvérsia exige exame mais detido acerca dos limites do poder de polícia regulatória, do regime autorizativo e do alcance das alterações legislativas supervenientes no CTB. Na mesma oportunidade, consignou-se que a manutenção da decisão agravada preserva a continuidade da atividade econômica e que eventual crédito decorrente de multa, taxa ou despesa revela-se, em princípio, reversível e exigível pelos meios próprios.

A parte agravante interpôs agravo interno.

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que explora serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros, com autorização e licença operacional, e que a troca de veículo no terminal de Parauapebas/PA estaria inserida no esquema operacional autorizado, não caracterizando transporte clandestino. Sustenta, ainda, a incidência da Súmula 510 do STJ e da Súmula nº 11 da ANTT, segundo a qual transporte clandestino é aquele realizado sem autorização válida do poder competente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conclusão igualmente registrada na manifestação ministerial.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade, ou não, da decisão que determinou a liberação de veículo apreendido pela ARTRAN/PA, sem exigência de pagamento prévio de multa e despesas administrativas, em contexto no qual a impetrante afirma operar linha interestadual regularmente autorizada pela ANTT, com previsão operacional de troca de veículo e motorista no município de Parauapebas/PA.

Em exame próprio da tutela de urgência e, agora, do agravo interposto contra a decisão que a deferiu, verifica-se que a tese recursal da agravante não se mostra apta, neste momento, a infirmar os fundamentos da decisão combatida.

Isso porque, embora a agravante invoque a Resolução ANTT nº 6.033/2023 para sustentar a necessidade de autorização estadual específica quando houver operação conjunta com serviço intermunicipal, a própria moldura fática delineada nos autos ainda reclama aprofundamento probatório quanto ao enquadramento jurídico da operação efetivamente realizada, não sendo possível, nesta sede de cognição não exauriente, afirmar de modo peremptório que a simples troca de veículo ou de motorista, em terminal previsto no esquema operacional, corresponda, necessariamente, à exploração autônoma de transporte intermunicipal clandestino.

A Constituição da República, em seu art. 21, XII, “e”, atribui à União a competência para explorar e regular o transporte rodoviário interestadual de passageiros, cabendo aos Estados a disciplina do transporte intermunicipal em seus territórios. Justamente por isso, a delimitação entre uma e outra esfera regulatória exige, no caso concreto, cautela hermenêutica e adequada demonstração técnica acerca de eventual desbordamento da autorização federal, sobretudo quando a empresa agravada afirma possuir Termo de Autorização e Licença Operacional válidos, e quando o Ministério Público, após exame dos autos, registrou não haver demonstração inequívoca de exploração autônoma de trecho intermunicipal desvinculado da linha interestadual autorizada.

De igual modo, não procede, ao menos por ora, a alegação de que a alteração promovida pela Lei nº 13.855/2019 teria afastado, de forma automática, a orientação jurisprudencial consolidada acerca da impossibilidade de retenção do veículo como meio coercitivo para cobrança de multas e despesas administrativas.

A decisão agravada, bem como a decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo, assentaram que, mesmo diante da nova redação dos arts. 231, VIII, e 271 do CTB, a controvérsia acerca da caracterização da infração e da competência fiscalizatória impede, neste estágio, a imposição de condicionamento pecuniário prévio para restituição do bem, especialmente diante da permanência de meios administrativos e judiciais adequados para constituição e cobrança do crédito.

Nessa linha, a Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça continua a irradiar orientação relevante para hipóteses em que se discute a liberação de veículo retido por alegado transporte irregular de passageiros, notadamente quando a própria configuração da irregularidade ainda se mostra controvertida.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ARTIGO 57, INCISO I, A, DA LC 432/2011 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DA AGER/MT - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS DESPESAS ORIGINADAS DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – LIBERAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 – Muito embora seja dever do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, apreendendo veículos utilizados para essa finalidade sem a devida autorização/permissão pelo órgão competente, por outro lado, apresenta-se ilegal e abusiva a prorrogação da apreensão, depois de concluída a fiscalização, com a lavratura do auto de infração e aplicabilidade da multa com o intuito de forçar o recolhimento da multa e das demais despesas inerentes à apreensão. Inteligência da Súmula 510/STJ. Precedentes. (TJ-MT. Remessa Necessária1007405242022811.0000, Relatora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento:23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe:31/05/2-23). 2 – Concessão da Segurança . Sentença ratificada em todos os seus termos. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10434552320228110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2025)

A manutenção da decisão de origem, ademais, não inviabiliza o exercício do poder de polícia administrativa, pois o pronunciamento recorrido expressamente ressalvou a possibilidade de fiscalização, lavratura de autos de infração e aplicação de penalidades, desde que observados os limites legais, a competência constitucional e o devido processo administrativo.

Também não se acolhe, no caso concreto, a invocação genérica das vedações das Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997. A providência deferida na origem não importa irreversibilidade absoluta nem esgota, de modo definitivo, a controvérsia de fundo, mas apenas impede, até melhor esclarecimento da matéria, que a retenção do veículo funcione como instrumento coercitivo para imediata satisfação de exigências pecuniárias controvertidas, preservando-se, de um lado, a continuidade da atividade econômica da impetrante e, de outro, a possibilidade de o ente regulador prosseguir na fiscalização e buscar a cobrança dos valores pelos meios adequados.

Acresce que o parecer ministerial foi expresso ao assinalar que a decisão agravada se harmoniza com os princípios da legalidade, proporcionalidade e devido processo legal, bem como com a orientação jurisprudencial que repele a utilização da retenção do veículo como sucedâneo coercitivo de cobrança de penalidades administrativas ainda discutidas. Tal compreensão, no contexto destes autos, revela-se consentânea com a prudência jurisdicional exigida em litígios que envolvem a delicada fronteira entre competência regulatória federal e estadual no setor de transporte rodoviário de passageiros.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de afastar os fundamentos já adotados no indeferimento da tutela recursal, e consideradas as razões expostas na contraminuta e no parecer ministerial, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.

Segue prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026